Tribunal: TJMT
Processo: 1046807-57.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046807-57.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA JOSE MORAES DE SOUZA - CPF: 344.806.841-15 (EMBARGADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), MARIA JOSE MORAES DE SOUZA - CPF: 344.806.841-15 (EMBARGANTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA FIXADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício apontado e sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao Recurso da autora e negou provimento ao do réu.

O embargante aduz que a documentação trazida pela ora embargada não atesta a existência de vício ou falha nas alegações por ele apresentadas, o que teria sido desconsiderado pela Câmara.

Argui que não ficou demonstrado na sentença “
o fato de a parte autora somente ter contratada tal modalidade de crédito porque não tinha mais margem consignável para as operações de empréstimo consignado, conforme se depreende do extrato juntado no Evento 1
”.

Sustenta também que, “
dos documentos juntados pela embargada, é possível visualizar claramente que a recorrida, ao firmar o contrato com o embargante, estava com a margem consignável de 30% permitida para empréstimos consignados comprometida quase em sua totalidade, frisa-se, tratam-se de margens DIFERENTES, da mesma forma que consistem em produtos diferentes
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No aresto foi estabelecido, em resumo, que a prática do réu de creditar quantia fixa via TED em conta-corrente, em operação que se assemelha a empréstimo consignado, mas depois cobrar esse valor na fatura de cartão de crédito, auferindo juros muito superiores aos do empréstimo, causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor, sem que este seja devidamente cientificado do ônus assumido.

Em relação à margem consignável disponível, a Câmara registrou o seguinte:

No âmbito da Administração Pública, o Decreto Estadual n.

3.008/2010 estabelece o teto de 30% da remuneração líquida do servidor para as consignações facultativas em folha de pagamento e de 15% para os cartões de crédito.

Já a Lei 10.820/2003 limita o desconto nos benefícios de aposentadoria e pensão dos empregados regidos pela CLT em 30% para o empréstimo e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito.

O propósito do legislador ao criar o empréstimo consignado foi permitir o acesso facilitado ao crédito bancário, com juros menores do que os praticados pelo mercado, uma vez que o pagamento automático é garantia de que o credor receberá a importância devida.

Posto isso, a contratação “híbrida”, como no caso dos autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei.

Se a autora ainda dispunha de margem consignável, o réu tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a expectativa dela.

E se a situação fosse o inverso, ou seja, se a sua renda mensal não suportasse mais esse comprometimento, o requerido não podia “burlar” a legislação e disponibilizar cartão de crédito com a finalidade de “saque”.

(ID 115493493 - sem grifos no original)

Essa situação está suficientemente comprovada nos autos, e o embargante a confirma ao assim mencionar:

Conforme tela acima (juntada pela própria parte autora)
a mesma já possuía quase toda margem consignável (30%) comprometida quando formalização do contrato ora guerreado, estando 28,68% já ocupada, de forma que a única possibilidade de contratação seria mediante cartão consignado, visto que naquele tempo não havia contrato algum vinculado aos 5% livres para tanto, ou seja, o limite máximo da margem consignável para esta modalidade de contrato, sendo possível somente a utilização adicional de 5% da margem, que corresponde ao cartão de crédito

(...)

(ID 117035471, Pág. 3, sem grifos no original).

Aduz também a impossibilidade de cumprir a ordem judicial de conversão da modalidade contratual em virtude do comprometimento da margem no momento da contratação.

No entanto, a avença foi celebrada em 31/03/2015, e não há comprovação de que persista esse cenário.

Portanto, não há mais nada a acrescentar ou esclarecer, e o fato de a conclusão do julgado ser diversa do entendimento da parte não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material

contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, relator ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Logo, é evidente o caráter procrastinatório, o que impõe a cominação da multa descrita no art. 1.026, §2º, do CPC.

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração
e c
ondeno o embargante à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022